Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723002-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO DEMÉTRIO ALVES RECORRIDO: ALAN GONÇALVES DE OLIVEIRA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CONDUTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. ORÇAMENTO. MENOR VALOR. BOA-FÉ. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o comando inserto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o “condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, enquanto o art. 34 dispõe que o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. 2. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial, no local do acidente, goza das presunções relativas de legalidade e de veracidade próprias dos atos administrativos e, por isso, é documento suficiente para fundamentar pedido de reparação de danos materiais e para formar a convicção do julgador, sobretudo quando inexistem provas convincentes em sentido contrário (Acórdão 884372, 20130110923924APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 158). 3. No caso concreto, os elementos probatórios coligidos nos autos são suficientes para demonstrar a culpa do apelante pelo acidente de trânsito, pois as evidências apontam claramente que o apelante estava conduzindo o veículo sob influência de álcool, quando, ao tentar fazer o retorno no viaduto, subiu no talude à esquerda, saiu da pista e retornou de “ré” tocando lateralmente no veículo do apelado, que trafegava normalmente na via. Portanto, é devida a indenização nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Mais, em mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, o apelante/réu garante que arcará com os prejuízos materiais sofridos pelo autor/apelado, assumindo, ainda que tacitamente, a responsabilidade pelo evento danoso. 4. Quanto aos danos materiais, as fotografias evidenciam as avarias sofridas pelo veículo acidentado, que demandou reparação técnica em oficina especializada. Entre os orçamentos apresentados pelo apelado, que são compatíveis com os reparos necessários, optou-se pelo orçamento de menor valor, em consonância com o princípio da boa-fé. 5. Como o apelante não apresentou indícios mínimos de que os reparos não são compatíveis com os danos causados pelo acidente ou que há excesso na cobrança, é forçoso reconhecer não ter se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, na forma do art. 373, II, do CPC e, por isso, impõe-se o reconhecimento do ato ilícito, dos danos sofridos pelo apelado e do nexo causal entre o acidente de trânsito e os prejuízos a serem reparados. Logo, o apelante tem o dever de indenizar os danos materiais suportados pelo apelado, de modo que a sentença deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, asseverando que o valor fixado a título indenizatório, no caso dos autos, mostra-se excessivo e implica enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil. Com efeito, ao fixar o quantum indenizatório, afastando o aludido enriquecimento ilícito, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.” (AgInt nos EDcl no REsp 1894491/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012